Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-67.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013841-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de acórdão em sede de agravo interno no agravo de instrumento de n. 1013841-67.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C. DANOS MORAIS” de nº 0008415-29.2013.811.0003 onde litiga com JONAS BATISTA DE ALVARENGA e tem tramite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68465965 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70110951 que caraterizada omissão no acórdão sobre a violação dos artigos 507, 508, 509-§4º e 924-II, do CPC, conforme prequestionamento formulado em sede de Agravo de Instrumento, com o intuito de atendimento de pressuposto de admissibilidade de Recurso Especial. Com efeito, por força do art. 140 do CPC, esta Corte não pode se eximir de apreciar o prequestionamento suscitado, o que, por si só, configura omissão, vez que preceitua aludido dispositivo legal: “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”. A despeito do entendimento de não estar este areópago obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, imperativa a observância do Princípio da Indeclinabilidade que se traduz na impossibilidade do juiz se recusar a aplicar o direito, bem como ser defeso até à lei excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito individual. A manifestação, portanto, deste colegiado sobre a violação dos indigitados dispositivos é de suma relevância para interposição de recurso ao STJ, e para que, justamente, não se alegue no juízo de admissibilidade a ausência de prequestionamento para obstar seu seguimento.

Contrarrazões sob ID. 70859997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Quanto ao mérito do presente recurso, insurge-se a parte agravante quanto à manutenção, por este Relator, da decisão interlocutória que homologou o laudo pericial e sua complementação e fixou o crédito exequendo no valor de R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018.

Em apertada síntese, na origem trata-se de cumprimento de sentença onde a executada, ora agravante, impugna os cálculos apresentados pela contadoria judicial, ao argumento de que não foram obedecidos os parâmetros da sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau e ratificada na 2ª Instância.

Ao analisar o petitório, o Magistrado rejeitou a tese da executada porquanto esta busca beneficiar-se pela própria torpeza, vez que a existência do erro material não foi impugnado em nenhuma das Instâncias de jurisdição (porém esse “erro” não dá azo ao enriquecimento sem causa de quem quer que seja) e os cálculos encontram-se em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4º, do CPC.

Inconformada, a parte Executada interpôs agravo de instrumento aduzindo que o depósito para Cumprimento de Sentença efetuado pela Agravante atendeu as diretrizes e critérios definidos no próprio título executivo, mormente sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios; para fins de cômputo dos juros moratórios deveria ser considerada a data inicial de 12/02/2012; a rediscussão quanto aos critérios definidos na decisão exequenda para apuração dos valores devidos é juridicamente impossível nesta fase do processo; trata-se de matéria preclusa no ponto em discussão, a teor do que estabelece o artigo 507 combinado com o artigo 508 ambos do CPC; a Sra. Contadora extrapolou os limites da sentença condenatória, vez que utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010; diante do pagamento voluntário, a execução deve ser extinta, por força do artigo 924, II, do CPC.

Distribuído à minha relatoria, ao julgar o mérito do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, SEM QUE IMPORTE EM PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO EXEQÜENDO.

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

2. O erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)”

Inconformada, a parte Agravante/Executada interpôs o presente Agravo Interno alegando o desacerto do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Quanto ao mérito do presente recurso, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“(...) Ao contrário da tese sustentada pelo agravante, agiu com acerto o Magistrado diretor do feito, porquanto os cálculos apresentados pela contadoria judicial obedeceram aos parâmetros da sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que eventual erro material de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que a sua retificação ou adequação é matéria de ordem pública, merecendo ampla fiscalização do Judiciário, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, seja credor ou devedor.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte superior, "pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução" (AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015 - sem grifos no original). 2.1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes. 2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou erro material nos cálculos e, de ofício, determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1650676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Como sabido, o erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc. "A alteração da sentença para corrigir erros de cálculos ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da sentença" (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., p. 1317).

O art. 494, I do CPC, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo".

No caso dos autos, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pelo agravado e, posteriormente mantido por este Tribunal, a sentença de primeiro grau anotou em seu dispositivo que “Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)” (ID 48248952).

Por sua vez, o laudo contábil impugnado, a Contadoria observando os limites da r. sentença condenatória, utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010 (48244984, p.1/2), ou seja, a data do fato (ID 48244987, p.19).

Não obstante o agravante alegue que o termo inicial para computo dos juros seja a data de 12/02/2012 que, por evidente erro material foi citada quando da elaboração do relatório da sentença, o dispositivo final da decisão proferida em Primeiro Grau é claro ao dispor que “Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)...”.

A ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, a contestação, bem como toda a documentação acostada aos autos, indica com data correta da incidência do termo inicial da incidência dos juros o dia 12/02/2010. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADA PELO INSS POR SIMPLES PETIÇÃO. VIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INOCORRÊNCIA. Apontando o ente público excesso de execução ou descompasso do cálculo apresentado pela parte credora com o disposto no título executivo judicial, suscitada matéria de ordem pública, ainda que por simples petição, não há falar em preclusão consumativa. A correção do equívoco ou erro material flagrado no cálculo de atualização do montante exequendo pode ocorrer a qualquer momento, antes da satisfação integral do crédito, a fim de se evitar o enriquecimento injustificado do credor, até porque o ente público não pode ser compelido a pagar valor maior do que o efetivamente devido, pois o prejuízo, nesse caso, será suportado por toda a coletividade. Ademais, a preclusão "pro judicato" não atinge as matérias de ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70070158373, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ já manifestou entendimento de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do quantum.” (N.U 1014621-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Dessa feita, resta inegável, no caso em estudo, a existência de erro material, tendo em vista que os cálculos, conforme demonstrado pelo executado (48244987), apresenta um equívoco quanto a data do fato, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo magistrado de piso espelham a determinação do Juízo sentenciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

Senão, vejamos:

No caso, evidente a ocorrência de erro material, uma vez que os cálculos apresentam um equívoco quanto à data do fato, o que foi ressalvado pelo próprio Magistrado na decisão interlocutória agravada, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo Juízo espelham a determinação constante da sentença exequenda.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em observância à norma do art. 494, I, do CPC/2015, o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível sua análise a qualquer tempo, mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada.

Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018.)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. "Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1537258/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Como se vê, a decisão monocrática, ora combatida, não merece reparos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Caso desprovido o presente recurso, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.”

No caso, evidente a ocorrência de erro material, uma vez que os cálculos apresentam um equívoco quanto à data do fato, o que foi ressalvado pelo próprio Magistrado na decisão interlocutória agravada, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo Juízo espelham a determinação constante da sentença exequenda.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em observância à norma do art. 494, I, do CPC/2015, o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível sua análise a qualquer tempo, mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada.

Caso desprovido o presente recurso, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021